Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-44.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800010-44.2021.8.14.0055

APELANTE: CLEBSON SOARES DOS REIS, GLEICYELE FONSECA, LUIZ FELIPE DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL DE FORMA IRREGULAR. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. DELITO DE FLAGRANTE PERMANENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES.

REFORMA DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, L.11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PLAUSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

I.

A defesa de
Clebson Soares dos Reis
arguiu preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas de forma ilícita, mediante abordagem policial/ busca pessoal de forma irregular. Todavia, observa-se que os policiais militares não abordaram ou fizeram busca pessoal nos acusados de forma aleatória.

Consta dos autos que houve prévia notícia, recebida pela Polícia Militar, de que estava havendo comercialização de entorpecentes em um determinado imóvel. A polícia foi acionada, por meio de denúncia anônima feita por um morador do bairro, relatando que estaria ocorrendo venda de drogas em uma residência localizada na Travessa São José, bairro Patauateua (invasão da baixada). Após receber tal informação, uma equipe de policiais se deslocou até o local indicado, a fim de realizar diligências/investigação e, ao se aproximarem houve correia, ocasião em que abordaram três pessoas em atitudes suspeitas que estavam na frente da referida residência, dois homens e uma mulher, dentre eles o ora recorrente, vez que a mulher tentou se desfazer de um papel embalado, mas os policiais visualizaram a mesma se desfazendo do material, jogando-o para dentro da residência, atrás do sofá, e identificaram que tratava-se de 26 petecas de materiais semelhantes ao entorpecente conhecido vulgarmente por pedra de oxi, embalados em saco plástico transparente, ao passo que os dois homens tentaram empreender fuga, correndo para dentro da boca de fumo. Na oportunidade, todos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia. O
s fatos narrados já amparam a fundada suspeita, nos termos do disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, e justificam tanto a abordagem policial quanto a busca pessoal dos acusados;

II.

O tráfico de drogas é crime permanente. De modo que é permitida a ação dos policiais quando houver estado de flagrância, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso. Preliminar rejeitada. Precedentes;

III.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria, no que tange aos delitos capitulados no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006. A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo, nº 2021.02.000226-QUI, bem como demais provas produzidas, em especial depoimentos testemunhais colhidos nos autos, como depoimentos dos policiais que participaram da operação que prendeu os recorrentes;

IV.

A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Precedentes;

DA DOSIMETRIA

RECURSO DE CLEBSON

V.

Ao realizar a dosimetria da pena, o julgador avaliou negativamente 04 circunstâncias judiciais. A
valoração negativa dos vetores da
natureza da droga e das circunstâncias do crime, se deu de forma escorreita, não merecendo reparos.
Ocorre que ao negativar a
conduta social do acusado e a
personalidade do réu
, utilizou-se de fundamentação inidônea e genérica;

VI.

Imperiosa a reforma da dosimetria da pena para recalcular a pena-base do apelante, considerando apenas dois vetores negativos, de modo a agravar a pena na fração de 1/6 para cada circunstância judicial (natureza da droga e das circunstâncias do crime);

VII.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”;

VIII.

O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA;

RECURSO DE GLEICYELE FONSECA

IX.

O julgador avaliou negativamente 04 circunstâncias judiciais. A
valoração negativa dos vetores da
natureza da droga, conduta social da acusada e das circunstâncias do crime, se encontra devidamente motivada, não merecendo reparos. Entretanto,
o juízo sentenciante valorou negativamente a circunstância da personalidade da ré de forma inidônea, violando o disposto na
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça
;

X.

Pena-base da recorrente redimensionada para reconhecer apenas três circunstâncias judiciais negativas, aplicando-se a fração de 1/6 para cada vetor negativado;

RECURSO DE LUIZ FELIPE DE ALMEIDA

XI.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da consideração negativa de quatro vetores judiciais, dentre os quais a natureza da droga e as circunstâncias do crime, que receberam motivação escorreita, não merecendo reparos.

Com relação aos vetores da conduta social do réu e personalidade do agente, absteve-se, o juízo
a quo,
de indicar elemento concreto que justificasse a consideração desfavorável de tais circunstâncias, devendo, portanto, serem afastadas. Violação à Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça;

XII.

Quanto aos pleitos de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, formulados pelas defesas de todos os recorrentes, não merecem prosperar, face a ausência dos requisitos do art. 44 do CP;

XIII.

Os recorrentes não fazem jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que restou demonstrado nos autos que se dedicam a atividades criminosas
;

XIV.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLEBSON SOARES DOS REIS, GLEICYELE FONSECA e LUIZ FELIPE DE ALMEIDA, inconformados com a condenação às
penas de 13 anos de reclusão e 1.393 dias-multa, em regime fechado; 16 anos e 03 meses de reclusão, e

1746 dias-multa, em regime fechado; 11 anos de reclusão, e 1.173 dias-multa, em regime fechado, respectivamente, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 69 do CP,
interpuseram os presentes recursos de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de São Miguel do Guamá.

A defesa de CLEBSON, preliminarmente, argui a nulidade em razão da abordagem policial e busca pessoal de forma irregular; no mérito, pugna pelo direito de recorrer em liberdade; requer a absolvição do crime de tráfico e associação para o tráfico, e subsidiariamente a aplicação do redutor previsto no §4º, do art. 33 da Lei Drogas; a redução da pena-base para o mínimo legal, e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

A defesa de CLEICYELE pugna pela absolvição da do crime de associação para o tráfico; a redução da pena-base para o mínimo legal; aplicação do redutor previsto no art. 33 §4º, da Lei de Drogas, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Por sua vez, a defesa de LUIZ FELIPE pugna pela absolvição do crime de tráfico e associação para o tráfico; redimensionamento da pena-base no mínimo; aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a consequente conversão para pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento das apelações interpostas.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento dos apelos defensivos.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
recursos
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o delito foi assim narrado:

“[...] Consta no feito que os policiais integrantes da referida guarnição relataram que “(...) estavam em rondas na Invasão da Baixada, quando receberam uma denúncia de um morador do próprio bairro de que estava havendo a venda de entorpecentes na residência [denúncia anônima], localizada na Travessa São José, Bairro: Patauteua (Invasão da Baixada)... deslocaram-se até o local indicado, e quando aproximaram-se houve correria [atitudes suspeitas], vindo a ser abordado três pessoas que estavam na frente da referida residência, dois homens e uma mulher... a mulher tentou se desfazer de um material embalado [atitudes suspeitas], mas os policiais conseguiram visualizar a mesma se desfazendo do material e identificaram que tratava-se de
26 (vinte e seis petecas)
de materiais semelhantes ao entorpecente conhecido vulgarmente como
pedras de óxi
embalados em sacos transparentes... GLEICYELE jogou o material para dentro da residência, atrás do sofá... foi identificado que GLEICYELE e CLEBSON já foram presos pelo crime de tráfico de drogas e roubo [atitudes suspeitas] (...)” (TEXTUAIS; SIC; grifos nossos). Dessa forma, os policiais, para a apuração de denúncia anônima de atividade de tráfico de drogas em localidade de conhecida traficância, empreenderam diligências, observaram, constataram atitudes suspeitas nos Denunciados GLEICYELE FONSECA, CLEBSON SOARES DOS REIS e LUIZ FELIPE DE ALMEIDA e terceiros que se evadiram, abordaram e realizaram revistas nos mesmos e buscas no local, entorno e utilizado como apoio, logrando êxito em flagrá-los na GUARDA/DEPÓSITO de 26 (VINTE E SEIS) “PETECAS” de “PEDRA ÓXI” (COCAÍNA), destinadas à comercialização, bem como a quantia total de R$102,00 (cento e dois reais), em espécie e fracionada, no exercício do tráfico de drogas, sendo dada voz de prisão aos Denunciados, os quais foram conduzidos à

Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis. Insta ressaltar que, além dos objetos ilícitos acima descritos, constatou-se que os Denunciados atuavam ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, com divisão de tarefas (GLEICYELE: guarda, depósito, trazendo consigo, “esconderijos” e venda; CLEBSON e LUIZ: venda, entrega, fornecimento, “troca”, transporte, “segurança da boca” “apoio logístico”, “dissimulação” e demais “corres”), servindo-se de local de armazenagem e venda de drogas, inclusive envolvendo negociação, troca de objetos e cobrança com usuários de drogas, sendo que a quantidade de drogas apreendidas significativa, evidenciando, em conjunto com o histórico e antecedentes criminais dos Denunciados, a PRÁTICA REITERADA DE CRIMES ASSOCIADOS AO MUNDO DO TRÁFICO DE DROGAS, considerando, ainda, o conteúdo exposto no próprio interrogatório dos Denunciados, no sentido de que já se reuniam anteriormente de madrugada na localidade para fins de “cigarros”, “cachaça” e “negociações” (“boca de fumo” com atividade noturna), já exercendo o grupo denunciado àquelas atividades criminosas de forma ESTÁVEL e PERMANENTE no local por tempo juridicamente relevante”. (...) Não obstante, a forma como as drogas estavam acondicionadas (de forma “clandestina” e “abandonada”, instantes antes da abordagem dos Denunciados), a quantidade expressiva das mesmas (inviável para a situação de mero uso de entorpecentes), o horário da prisão em flagrante (03:00, durante o repouso noturno, sem justificativas plausíveis para a presença e atividades do grupo no local), os depoimentos das testemunhas (policiais que apuravam denúncia anônima e atitudes suspeitas dos Denunciados e terceiros em local de traficância), os instrumentos utilizados (tráfico domiciliar, usando um negócio de fachada, com a venda de outros itens, como “cigarros”, “cachaça” etc.), o modo (entrega, troca e venda direta, dentre outros), o local (invasão da baixada, de conhecida traficância) e o comportamento demonstrado pelos Denunciados (atitudes suspeitas e históricos criminais dos mesmos), evidenciam claramente a prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, c/c, art. 35, caput, ambos da lei n.º 11.343/06”. (SIC).

Em razão disso, foram denunciados como incurso na prática dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DE CLEBSON SOARES DOS REIS

A defesa do recorrente CLEBSON SOARES DOS REIS suscitou preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas de forma ilícita, mediante abordagem policial/ busca pessoal de forma irregular. Todavia, observa-se que os policiais militares não abordaram ou fizeram busca pessoal no acusado de forma aleatória.

Consta dos autos que houve prévia notícia, recebida pela Polícia Militar, de que estava havendo comercialização de entorpecentes em um determinado imóvel. A polícia foi acionada, por meio de denúncia anônima feita por um morador do bairro, relatando que estaria ocorrendo venda de drogas em uma residência localizada na Travessa São José, bairro Patauateua (invasão da baixada). Após receber tal informação, uma equipe de policiais se deslocou até o local indicado, a fim de realizar diligências/investigação e, ao se aproximarem houve correia, ocasião em que abordaram três pessoas em atitudes suspeitas que estavam na frente da referida residência, dois homens e uma mulher, dentre eles o ora recorrente, vez que a mulher tentou se desfazer de um papel embalado, mas os policiais visualizaram a mesma se desfazendo do material, jogando-o para dentro da residência, atrás do sofá, e identificaram que tratava-se de 26 petecas de materiais semelhantes ao entorpecente conhecido vulgarmente por pedra de oxi, embalados em saco plástico transparente, ao passo que os dois homens tentaram empreender fuga, correndo para dentro da boca de fumo. Na oportunidade, todos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia (Boletim de Ocorrência nº 00078/2021.100024-9).

Verifica-se que os fatos narrados já amparam a fundada suspeita, nos termos do disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, e justificam tanto a abordagem policial quanto a busca pessoal do acusado.

Vale ressaltar que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
, como

ocorre no
caso em apreço.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus
.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”.

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”.

Conveniente consignar ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais
" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Por estas razões,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELAS DEFESAS DE CLEBSON SOARES DOS REIS, GLEICYELE FONSECA e LUIZ FELIPE DE ALMEIDA

As defesas de
CLEBSON SOARES DOS REIS, GLEICYELE FONSECA e LUIZ FELIPE DE ALMEIDA requerem a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas
.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria, no que tange aos delitos capitulados no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006, senão vejamos.

Constata-se que a autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo, nº 2021.02.000226-QUI, ID. 9234075, bem como demais provas produzidas, em especial depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

In casu
, a droga apreendida em poder dos acusados, isto é, 26 porções de cocaína, e as circunstâncias fáticas da prisão, ou seja, todos os acusados presos em flagrante num mesmo contexto de tempo e lugar, durante a madrugada, no imóvel da apelante Gleyciele, onde foram localizadas e apreendidas as drogas, local este, inclusive, apontado como ponto de tráfico de drogas por um morador do bairro que foi o autor da denúncia anônima, evidenciam a prática da traficância, conforme prevê o art. 33 da lei de drogas, amoldando-se harmonicamente às condutas descritas no artigo. Ademais, consta dos autos

que já era de conhecimento prévio da guarnição policial que o imóvel da acusada GLEYCIELE funcionava como um ponto de venda de entorpecentes.

De igual modo, a autoria está comprovada pelas provas orais colhidas em juízo, consoante os depoimentos dos policiais que participaram da operação que prendeu os recorrentes, conforme se observa a seguir:

As testemunhas, Policiais Militares PM BENILSON DE CARVALHO BALIEIRO e PM DAVID RUFINO DA COSTA SILVA, em depoimentos prestados em juízo, conforme consignado pelo
Parquet
, afirmaram que:

“efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, por volta das 03h da madrugada, na residência da apelante GLEICYELE, local onde ocorria a comercialização de substância entorpecente, já sendo de conhecimento dos policiais que os réus se associavam para a venda de drogas ilícitas naquele lugar; que a acusada GLEICYELE era responsável por guardar e vender a droga em seu comércio de fachada e CLEBSON e LUIZ FELIPE, responsáveis pela segurança do local; que já havia um monitoramento anterior naquele local, por suspeita de funcionar como ponto de venda de drogas e associação para o tráfico, sendo de observação da equipe policial a movimentação frequente de pessoas saindo e entrando na casa da ré GLEICYELE; sendo necessário a equipe policial adotar uma nova estratégia de abordagem no local para prender os acusados, visto na rua tinham olheiros para comunicar a chegada dos policiais. (ID. 9234132 - Pág. 1/2).

Percebe-se, portanto, que além da evidência quanto a prática do delito de tráfico de drogas, restou, ainda, evidenciado pelos fatos e relatos das testemunhas de que os réus integram associação para o tráfico, na medida em que fora delimitado, inclusive, a função de cada um, como bem consignado pelo juízo sentenciante: “
a acusada GLEICYELE seria a responsável pela guarda/depósito/venda dos entorpecentes no seu “comércio de fachada”, situado dentro do seu próprio imóvel residencial, e os acusados LUIZ FELIPE e CLEBSON seriam os responsáveis pela “segurança da boca de fumo” (...) Ainda segundo esses depoimentos, a acusada GLEYCIELE foi vista tentando se desfazer da sacola de drogas, jogando-a para trás de um sofá que estava posicionado no quintal de sua casa – local este onde fazia a comercialização de cigarros, bebidas e drogas naquele bairro. Por sua vez, o acusado LUIZ FELIPE foi visto tentando empreender fuga para dentro do imóvel da acusada, vindo a ser localizado e preso atrás do sofá, próximo aos entorpecentes que foram apreendidos; ao passo que o acusado CLEBSON, que estava em frente àquela residência, também foi visto tentando empreender fuga, sendo, todavia, igualmente preso dentro daquele imóvel. Nesse tom, dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação é possível extrair ainda que os Policiais Militares só lograram êxito em localizar e prender os suspeitos porque já havia um monitoramento anterior naquele endereço, por suspeita de comercialização de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico - sendo de observação da equipe policial uma movimentação frequente de pessoas, sempre nas redondezas do imóvel da ré Gleyciele -, e por adotarem uma nova estratégia de abordagem ao local, isto é, adentraram no bairro com os faróis da viatura apagados, acessando o bairro através de uma outra rua que não a Rodovia BR-010 (onde possui olheiros para comunicar quando da chegada da viatura policial), no que redundou na localização dos entorpecentes e identificação dos acusados
.”.

Os acusados, por sua vez, negaram a autoria dos delitos, apresentando, em seu depoimento em juízo, versões isoladas e contraditórias entre si, desprovidas de qualquer lastro probatório, tentando transferir a responsabilidade penal um para o outro.

Assim, verifica-se que as declarações das testemunhas se mantiveram harmônicas e coesas durante toda a persecução penal, diferentemente dos depoimentos dos ora apelantes que são incoerentes e antagônicos entre si, os quais além de terem negado a autoria delitiva, se acusaram mutuamente.

Vale ressaltar que palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”.

Outrossim, não se sustenta a tese das defesas de que os acusados seriam apenas usuários de drogas, vez que inexiste nos autos qualquer elemento apto a configurar o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, considerando, até mesmo, que não foram encontrados em seu poder nenhum utensílio utilizado para o consumo das drogas apreendidas. Além do mais, sabe-se que não são comportamentos incompatíveis entre si, nada impede que aquele que comercializa seja usuário de drogas.

Desta forma, constata-se que o conjunto probatório
se mostra harmonioso,
diferente do que quer fazer crer a defesa,
e aponta autoria e materialidade do crime
,
não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

DA DOSIMETRIA

DO RECURSO DE CLEBSON

A defesa de CLEBSON SOARES DOS REIS pleiteou a redução da pena-base para o mínimo legal; aplicação do redutor previsto no art. 33 §4º, da Lei de Drogas, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Cumpre transcrever trecho da decisão atacada, para uma melhor análise do pleito defensivo:

Pois bem, tenho que a natureza do entorpecente apreendido – cocaína – por se tratar do princípio ativo benzoilmetilecgonina (segundo o laudo toxicológico definitivo), tem alto poder deletério (elevado grau de nocividade), muito maior do que outras espécies de entorpecentes, como, por exemplo, a maconha. A quantidade da droga apreendida não é expressiva para valorar como circunstância desfavorável ao réu. A conduta social do acusado se mostrou censurável, uma vez que não demonstrou estar exercendo atividade lícita na época dos fatos, tampouco comprovou a alegação de trabalhar como servente em uma construtora no Estado de Goiás. A personalidade do acusado é dissimulada, na medida em que também mentiu sobre a ocorrência dos fatos criminosos imputados, construindo exposição falsa acerca da dinâmica dos acontecimentos, talvez no afã de iludir o juízo visando receber uma pena menor do que merece ou mesmo alcançar uma improvável e injusta absolvição. Agindo assim o réu escolheu andar na contramão dos princípios da lealdade processual e da verdade real, afrontando em última análise a própria dignidade da justiça.

A culpabilidade do acusado não apresenta reprovabilidade que exacerbe do tipo penal. O réu possui certidão de antecedentes criminais positiva, porém sem a ocorrência de condenação criminal com trânsito em julgado, razão pela qual deixo de valorar negativamente tal circunstância, de acordo com a súmula nº 444 do STJ. Os motivos não são virtuosos porque próprios desta espécie de crime (busca de lucro fácil em detrimento da saúde pública), porém, já sendo eles punidos pela tipicidade do delito imputado, não poderão ser valorados negativamente contra o réu, sob pena de incidir em bis in idem.

As circunstâncias do delito são prejudiciais ao condenado, uma vez que ele foi encontrado durante a madrugada na boca de fumo, circunstância temporal esta que dificulta o combate à traficância pelas forças de segurança deste Município, potencializando, de outro lado, a disseminação do tráfico de drogas. As consequências do crime não restaram evidenciadas nos autos. Por fim, pela natureza da infração não há uma vítima direta. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado, fixo a pena-base para o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e, para o delito do art. 35 do mesmo diploma legal, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena. Por sua vez, à vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata simetria com aquela), para o crime de tráfico de drogas (art. 33), no pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa e, para o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35), no pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s). Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme previsto no art. 69 do CP, diante da existência de desígnios autônomos do agente, na prática dos 2 (dois) crimes em questão – art. 33, caput, e art. 35, da Lei de Drogas -, fica o réu CLEBSON SOARES DOS REIS, vulgo “CLEBINHO”, condenado, definitivamente, a pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.393 (um mil, trezentos e noventa e três) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa, como dito, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, entendendo que tais penas são necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção de crimes.”.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que:
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Depreende-se da leitura da sentença que o magistrado, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante para o crime de tráfico em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ao valorar negativamente
quatro circunstâncias judiciais, quais sejam: natureza da droga, conduta social do acusado, personalidade e as circunstâncias do crime.

Nota-se que no crime de tráfico a pena-base do recorrente passou de 05 para 08 anos e 04 meses (3 anos e 4 meses acima do piso legal), e de 03 (três) anos para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses para o delito de associação para o tráfico, em razão da análise desfavorável dos quatro vetores judiciais.

Quanto a valoração negativa dos vetores da
natureza da droga e das circunstâncias do crime, observo que a motivação se encontra escorreita, não merecendo reparos.

Ocorre que o juízo sentenciante valorou negativamente a

conduta social do acusado
utilizando-se de fundamentação inidônea, ao considerar que a referida circunstância “
se mostrou censurável, uma vez que não demonstrou estar exercendo atividade lícita na época dos fatos, tampouco comprovou a alegação de trabalhar como
servente em uma construtora no Estado de Goiás
.”. Além disso, a valoração negativa da circunstância da
personalidade do réu
, também se deu de forma desarrazoada, ao dispor: “
a personalidade do acusado é dissimulada, na medida em que também mentiu sobre a ocorrência dos fatos criminosos imputados, construindo exposição falsa acerca da dinâmica dos acontecimentos, talvez no afã de iludir o juízo visando receber uma pena menor do que merece ou mesmo alcançar uma improvável e injusta absolvição. Agindo assim o réu escolheu andar na contramão dos princípios da lealdade processual e da verdade real, afrontando em última análise a
própria dignidade da justiça”.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Assim sendo,

merece reforma a dosimetria, devendo ser redimensionada a pena-base de Clebson.

Havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Com efeito, considerando que a pena mínima para o delito do
art. 33
da Lei nº 11.343/06
é de
cinco anos
e, considerando, ainda, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, agravo a pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância (natureza da droga e circunstância do crime),
devendo ser redimensionada a
pena-base do crime de tráfico de drogas em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e a
pena-base do crime de associação para o tráfico em 04 (quatro) anos de reclusão
, aplicando-se a referida fração em consonância com a jurisprudência pátria. Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno a
pena definitiva e final em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e
04 (quatro) anos de reclusão para a prática do delito do art. 35 do mesmo diploma legal
. Em razão do concurso material de crimes, passo a somar as penas, restando o apelante Clebson condenado a
pena total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, e
1.393 (hum mil, trezentos e noventa e três) dias-multa
.

Não há que se falar em
aplicação do redutor previsto no art. 33 §4º, da Lei de Drogas ou conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, como pretende a defesa, uma vez que restou demonstrado nos autos que o acusado se dedica às atividades criminosas, como bem consignado pelo magistrado: “
além de fazer parte da aludida associação para o tráfico de drogas com os demais denunciados (REsp 1.199.671-MG), conforme se demonstrará abaixo, consta contra ele registro de 1 (um) processo-crime em andamento, pelo crime de roubo duplamente qualificado, inclusive, desfavor, segundo certidão de antecedentes criminais, restando, assim, evidenciado que ele vive em fina sintonia com a criminalidade, dedicando-se à atividade criminosa
”.

Quanto ao pleito de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não merece prosperar, vez que ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

A defesa de Clebson pede, ainda, que o recorrente possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Conforme reiteradas decisões desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao
habeas corpus,
a ser processado e julgado perante a Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

DO RECURSO DE GLEYCIELE

A defesa de Gleyciele pleiteou a redução da pena-base para o mínimo legal; aplicação do redutor previsto no art. 33 §4º, da Lei de Drogas, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Cumpre transcrever trecho da decisão atacada, para uma melhor análise do pleito defensivo:

“
Pois bem, tenho que a natureza do entorpecente apreendido - cocaína - por se tratar do princípio ativo benzoilmetilecgonina (segundo o laudo toxicológico definitivo), tem alto poder deletério (elevado grau de nocividade), muito maior do que as outras espécies de entorpecentes, como, por exemplo, a maconha.

A quantidade da droga apreendida não é expressiva para valorar como circunstância desfavorável à ré. O comportamento da ré na comunidade local é reprovável, uma vez que era ela conhecida como a "rainha e dona do bairro da Baixada", em razão desta prática ilegal de mercancia de entorpecente, sendo ela temida pelos populares locais por supostamente ainda compor uma facção criminosa como "Torre" do comando vermelho, de modo que a conduta social da acusada deve ser valorada negativamente. A personalidade da acusada é dissimulada, na medida em que mentiu sobre a ocorrência dos fatos criminosos imputados, construindo exposição falsa acerca da dinâmica dos acontecimentos, talvez no afã de iludir o juízo visando receber uma pena menor do que merece ou mesmo alcançar uma improvável e injusta absolvição. Agindo assim a ré escolheu andar na contramão dos princípios da lealdade processual e da verdade real, afrontando em última análise a própria dignidade da justiça. A culpabilidade da ré apresenta grau de reprovação social elevado, que exacerba o tipo penal, haja vista que o crime foi cometido com extrema audácia, uma vez que a acusada se encontrava em cumprimento de pena na forma de prisão domiciliar [[2] []] e foi novamente presa em flagrante delito por crime desta mesma natureza, por realizar esta mercancia ilícita dentro de seu próprio domicílio, com utilização de um “comércio de fachada”. No entanto, como esse fato já foi considerado para afastar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deixo de valorar negativamente esta circunstância, como forma de não incorrer em bis in idem. A ré é possuidora de maus antecedentes, uma vez que pesa em seu desfavor 1 (uma) condenação criminal anterior, conforme se verifica da sua certidão judicial criminal positiva acostada (Id 22322153), o que configura a reincidência criminosa. Assim, reservo-me para aplicação na próxima fase da dosimetria da pena, sob pena de incidir em bis in idem. Os motivos não são virtuosos porque próprios desta espécie de crime (busca de lucro fácil em detrimento da saúde pública), porém, já sendo eles punidos pela tipicidade do delito imputado, não poderão ser valorados negativamente contra a ré, evitando-se o bis in idem. As circunstâncias do delito são prejudiciais à condenada, considerando que se utilizava de um “comércio de fachada” onde dizia vender cachaças, cigarros e sorvete ‘cremosinho’, durante a madrugada, para realizar esta mercancia ilícita, dentro de seu próprio imóvel residencial, local em que residia com seus filhos menores de idade, colocando-os em situação de extrema vulnerabilidade. As consequências do crime não restaram evidenciadas nos autos. Por fim, pela natureza da infração não há uma vítima direta. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado, fixo a pena-base para o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e, para o delito do art. 35 do mesmo diploma legal, em 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão
”.

Na primeira fase da dosimetria, constata-se que o magistrado fixou a pena-base da recorrente para o crime de tráfico em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e para o delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06, em 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, ao valorar negativamente
quatro vetores judiciais, quais sejam: natureza da droga, conduta social da acusada, personalidade e as circunstâncias do delito.

Nota-se que no crime de tráfico a pena-base de Gleyciele passou de 05 para 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão (4 anos e 2 meses acima do piso legal), em razão da análise desfavorável de quatro circunstâncias judiciais, ao passo que para o crime de associação para o tráfico, passou de 03 (três) anos para 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão (2 anos e 1 mês acima do piso).

Quanto a valoração negativa dos vetores da
natureza da droga, conduta social da acusada e das circunstâncias do crime, observo que a motivação se encontra escorreita, não merecendo reparos.

Ocorre que o juízo sentenciante valorou negativamente a circunstância da
personalidade da ré
utilizando-se de motivação inidônea, ao dispor: “
A personalidade da acusada é dissimulada, na medida em que mentiu sobre a ocorrência dos fatos criminosos imputados, construindo exposição falsa acerca da dinâmica dos acontecimentos, talvez no afã de iludir o juízo visando receber uma pena menor do que merece ou mesmo alcançar uma improvável e injusta absolvição. Agindo assim a ré escolheu andar na contramão dos princípios da lealdade processual e da verdade real, afrontando em última análise a própria dignidade da justiça.
”.

Assim sendo,

merece reforma a dosimetria, devendo ser redimensionada a pena-base da apelante.

Havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Com efeito, considerando que a pena mínima para o delito do
art. 33
da Lei nº 11.343/06
é de
cinco anos
e, considerando, ainda, a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis a ré, agravo a pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância (natureza da droga, conduta social da acusada e circunstância do crime),
devendo ser redimensionada a
pena-base do crime de tráfico de drogas da apelante Gleyciele para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e a
pena-base do crime de associação para o tráfico para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, aplicando-se a referida fração em consonância com a jurisprudência pátria.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, devendo incidir a agravante da reincidência, nos termos da sentença, agravando as penas em 1/6 (um sexto), passando a pena intermediária para
08 (oito) anos e

09 (nove) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o tráfico
e
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para o delito de associação para o tráfico
. Inexistindo causas de diminuição ou aumento de pena,
torno a referida reprimenda final e definitiva
.

Em face do concurso material de crimes, passo a somar as penas, restando a apelante Gleyciele condenada a
pena total de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprido inicialmente em regime fechado e
1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa
.

De igual modo, não há que se falar em
aplicação do redutor previsto no art. 33 §4º, da Lei de Drogas ou conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, como pretende a defesa, uma vez que restou demonstrado nos autos que a acusada se dedica às atividades criminosas, como bem consignado pelo magistrado: “
a ré GLEICYELE FONSECA também não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que é reincidente, conforme se verifica de sua certidão judicial criminal positiva, possuindo 1 (uma) condenação criminal anterior por igual imputação (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), restando, assim, evidenciado que ela passou a se dedicar à atividade criminosa do tráfico de drogas como forma de subsistência. Ademais, GLEICYELE será condenada, nesta mesma ocasião, por ambas as imputações formuladas na denúncia (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), como se demonstrará na presente sentença, circunstância que torna inaplicável a causa especial de diminuição de pena em análise, à luz da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.199.671-MG)
.”.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, como quer a defesa, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

DO RECURSO DE LUIZ FELIPE

A defesa de LUIZ FELIPE DE ALMEIDA pleiteou a redução da pena-base para o mínimo legal; aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Cumpre transcrever trecho da decisão atacada, para uma melhor análise do pleito defensivo:

“Pois bem, tenho que a natureza do entorpecente apreendido – cocaína – por se tratar do princípio ativo benzoilmetilecgonina (segundo o laudo toxicológico definitivo), tem alto poder deletério (elevado grau de nocividade), muito maior do que outras espécies de entorpecentes, como, por exemplo, a maconha. A quantidade da droga apreendida não é expressiva para valorar como circunstância desfavorável ao réu. A conduta social do acusado se mostrou censurável, uma vez que não demonstrou estar exercendo atividade lícita na época dos fatos, tampouco comprovou estar estudando. A personalidade do acusado é dissimulada, na medida em que também mentiu sobre a ocorrência dos fatos criminosos imputados, construindo exposição falsa acerca da dinâmica dos acontecimentos, talvez no afã de iludir o juízo visando receber uma pena menor do que merece ou mesmo alcançar uma improvável e injusta absolvição. Agindo assim o réu escolheu andar na contramão dos princípios da lealdade processual e da verdade real, afrontando em última análise a própria dignidade da justiça. A culpabilidade do acusado não apresenta reprovabilidade que exacerbe do tipo penal. Não há, na certidão judicial criminal positiva do réu, registros que configurem maus antecedentes. Os motivos não são virtuosos porque próprios desta espécie de crime (busca de lucro fácil em detrimento da saúde pública), porém, já sendo eles punidos pela tipicidade do delito imputado, não poderão ser valorados negativamente contra o réu, sob pena de incidir em bis in idem. As circunstâncias do delito são prejudiciais ao condenado, uma vez que ele foi encontrado durante a madrugada, tentando se esconder dentro da própria boca de fumo, circunstâncias esta que dificultam o combate à traficância pelas forças de segurança deste Município, potencializando, de outro lado, a disseminação do tráfico de drogas. As consequências do crime não restaram evidenciadas nos autos. Por fim, pela natureza da infração não há uma vítima direta. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado, fixo a pena-base para o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e, para o delito do art. 35 do mesmo diploma legal, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Militando em favor do réu a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, 1ª parte, do Código Penal, qual seja, agente menor de 21 anos na data do fato, atenuo a pena em 1 (um) ano, passando a dosá-la em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Antidrogas, e em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão para o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Não concorrem circunstâncias agravante, nem causas de diminuição ou de aumento de pena. Por sua vez, à vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata simetria com aquela), para o crime de tráfico de drogas (art. 33), no pagamento de 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa e, para o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35), no pagamento de 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s). Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme previsto no art. 69 do CP, diante da existência de desígnios autônomos do agente, na prática dos 2 (dois) crimes em questão – art. 33, caput, e art. 35, da Lei de Drogas -, fica o réu LUIZ FELIPE DE ALMEIDA condenado, definitivamente, a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.173 (hum mil, cento e setenta e três) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa, como dito, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, entendendo que tais penas são necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção de crimes.
”.

Cumpre observar que o magistrado fixou a pena-base da recorrente para o crime de tráfico em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e, para o delito do art. 35 do mesmo diploma legal, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, ao valorar negativamente
quatro vetores judiciais, quais sejam: natureza da droga, conduta social, personalidade do agente e as circunstâncias do delito.
Assim, no crime de tráfico a pena-base de Luiz Felipe passou de 05 para
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão (3 anos e 4 meses acima do piso legal), em razão da análise desfavorável de quatro circunstâncias judiciais, ao passo que para o crime de associação para o tráfico, passou de 03 (três) anos para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses
de reclusão (1 ano e 8 meses acima do piso).

Quanto a valoração negativa dos vetores
natureza da droga
e
circunstâncias do crime
, observo que a motivação se encontra escorreita, não merecendo reparos.

Ocorre que o juízo sentenciante valorou negativamente a circunstância da
conduta social do réu,
utilizando-se de fundamentação desarrazoada, afirmando de forma genérica que: “a
conduta social do acusado se mostrou censurável, uma vez que não demonstrou estar exercendo atividade lícita na época dos fatos, tampouco comprovou estar estudando.”.
O mesmo ocorreu quanto a
personalidade do agente,
ao se valer, também, de motivação inidônea, dispondo: “
A personalidade do acusado é dissimulada, na medida em que também mentiu sobre a ocorrência dos fatos criminosos imputados, construindo exposição falsa acerca da dinâmica dos acontecimentos, talvez no afã de iludir o juízo visando receber uma pena menor do que merece ou mesmo alcançar uma improvável e injusta absolvição. Agindo assim o réu escolheu andar na contramão dos princípios da lealdade processual e da verdade real, afrontando em última análise a própria dignidade da justiça.
”.

Assim sendo,

merece reforma a dosimetria, devendo ser redimensionada a pena-base do apelante.

Havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Com efeito, considerando que a pena mínima para o delito do
art. 33
da Lei nº 11.343/06
é de
cinco anos
e, considerando, ainda, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (natureza da droga e circunstâncias do crime), agravo a pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância,
devendo ser redimensionada a
pena-base do crime de tráfico de drogas do recorrente Luiz Felipe para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e a
pena-base do crime de associação para o tráfico para 04 (quatro) anos de reclusão
, aplicando-se a referida fração em consonância com a jurisprudência pátria.

Não concorrem circunstâncias agravantes, mas milita em favor do réu a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, 1ª parte do CP, devendo a reprimenda ser atenuada em 1/6, de modo que torno a pena intermediária de Luiz Felipe em
05 anos e 07 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o crime de tráfico, e 03 anos e 04 meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, para o delito de associação para o tráfico
. Diante da inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena,
torno-a final e definitiva
. Nos termos do art. 69 do CP, passo a somar as penas, restando o apelante Luiz Felipe condenado à
pena total de

08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e
1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa
.

Assim como os demais recorrentes, Luiz Felipe não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que restou demonstrado nos autos que se dedica a atividades criminosas, tendo consignado o juízo, inclusive, que o acusado era integrante da associação para o tráfico de drogas.

O pedido de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não merece prosperar, tendo em vista que não estão presentes, na espécie, os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria, ficando os recorrentes
CLEBSON SOARES DOS REIS,

GLEICYELE FONSECA e LUIZ FELIPE DE ALMEIDA
,
condenados à pena total de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e
1.393 (hum mil, trezentos e noventa e três) dias-multa
;
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e
1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, e
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprido inicialmente em regime fechado e
1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa,
respectivamente
,
mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/03/2024